Tribunal: STF
Processo: ARE 1586534
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿]Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual recebeu a seguinte ementa (Doc. 40, fls. 1-2):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar humanitária pode ser revogada em razão da conduta perpetrada pela agravada, genitora de filhos menores de 12 anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A condição de imprescindibilidade da mãe para crianças menores de 12 anos deve prevalecer, especialmente quando o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra a criança. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assegura a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças, exceto em casos de crimes violentos ou em situações excepcionalíssimas. 6. No caso concreto, a agravada preenche os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, conforme o art. 318-A do CPP e o precedente do STF no HC 143.641/SP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A condição de mãe de crianças menores de 12 anos, sem prática de crime violento, justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 2. A jurisprudência do STF e STJ assegura a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças, exceto em casos de crimes violentos ou em situações excepcionalíssimas". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, V; CPP, art. 318-A; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.02.2018; STJ, AgRg no HC 833.180/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13.11.2024; STJ, AgRg no HC 747.260/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28.06.2022.

Consta nos autos que LUANA CRISTINA DIAS COSTA foi presa preventivamente, uma vez que incursa, em tese, nos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06.
A acusada impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual denegou a ordem (Doc. 4).
Irresignada, a ré impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).
O Eminente Ministro Ribeiro Dantas concedeu a ordem de ofício “a fim de substituir a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, sem prejuízo da fixação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, obrigatoriamente, a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do CPP, a serem estabelecidas, as demais, se o caso, pelo Juízo de 1ª instância, e da decretação de nova prisão em caso de descumprimento das condições impostas” (Doc. 20, fl. 5).
Interposto agravo regimental, foi ele desprovido pela Quinta Turma do STJ (Doc. 40).
No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega que o acórdão violou o art. 5º, XXXV e 227, da Constituição Federal (Doc. 48).
Afirma que “não deve prosperar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se trata, como na espécie, de tráfico ilícito, com apoio na residência onde crianças residem, de grossa quantidade de drogas, após ter sofrido condenação por outro crime de tráfico ilícito de drogas com indícios de grave reiteração criminosa, submetendo a prole a viver em ambiente impregnado de ilícito, ao invés do ambiente sadio que deveria ser propiciado para permitir idônea formação e desenvolvimento” (Doc. 48, fl. 10).
Sustenta que “diante da gravidade concreta da conduta, a demonstrar a imprescindibilidade da custódia cautelar, observada ainda a reincidência específica, além do descabimento da prisão domiciliar para quem armazena expressiva quantidade de drogas (1.238g de maconha) no interior de sua residência, local em que os menores conviviam, foi correta a análise inicial” (Doc. 48, fl. 11).
Assevera que “[a] necessidade de se proteger de forma eficaz a integridade física e psíquica da pessoa em fase de desenvolvimento e formação, enseja a tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal)” (Doc. 48, fl. 13).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer a prisão preventiva, tal qual realizada pela Corte Estadual” (Doc. 48, fl. 14).
O STJ inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (i) eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 60).
No Agravo, o MPSP refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 69).
É o relatório.

O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Verifica-se que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.

O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do STF já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. 

Destaca-se que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. 
Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida, com base nas particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado).
No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo assim enfrentou a questão (Doc. 4): 

Pelos mesmos motivos, não se mostra minimamente adequada a concessão da liminar, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto as circunstâncias subjetivas e objetivas alhures especificadas demonstram a efetiva necessidade de preservação da ordem e saúde públicas, bem assim o resguardo da saúde das crianças, uma vez expostas a material entorpecente manuseado pela paciente, sua mãe, em sua própria residência.
A propósito, não cabe o exame aprofundado de matéria fática - autoria (ausência de dolo) na via estreita deste writ, reservando-se ao juízo natural da causa na prolação da r. sentença (cf. art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal). 
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, verifico que foi regularmente afastado pelo juízo ordinário, conforme alhures referido, ressaltando-se a insistência criminosa específica da paciente e que foi encontrada elevada quantidade de droga no interior de sua residência (1.238g de maconha), local em que os menores conviviam. A propósito, a maternidade não pode servir de salvo conduto para que a paciente cometa crimes sem consequência. 
Enfim, considerando-se haver, in concreto, fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se mostrando desproporcional a segregação cautelar dada a necessidade de resguardo da ordem e da saúde pública, razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção da paciente pela manutenção da prisão preventiva, tampouco se cogita a imposição de qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol do artigo 319, do mesmo diploma legal.
O Superior Tribunal de Justiça, ao contrário, decidiu que (Doc. 40, fl. 8): 
No caso, constata-se que a agravante, embora, em tese, tenha perpetrado o crime de tráfico de drogas no interior de sua residência, deve-se ressaltar que delito foi praticado sem violência e grave ameaça, de modo que, reserva-se à instrução processual o deslinde do grau do seu envolvimento. 
Ademais, é inafastável a condição de imprescindibilidade da mãe para crianças menores de 12 anos de idade, a qual deve sobrelevar-se no presente cotejo, notadamente à luz das decisões reiteradamente proferidas pela Suprema Corte e por este Superior Tribunal de Justiça, sendo que o crime em apreço não foi praticado contra a criança, a quem se visa a proteger.
Entendo que esse acórdão não deve ser mantido. 
Como afirmado pelo TJSP, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a reincidência da ré e a quantidade de drogas apreendidas (mais de 1kg de maconha) no local em que os filhos da acusada conviviam são fatos que devem afastar a concessão da prisão domiciliar.
Dessa forma, a gravidade concreta da conduta da acusada, que envolveu crianças na atividade criminosa e o fundado receio de reiteração criminosa evidenciam a necessidade de manutenção da ordem pública e afastam a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
Não cabe, assim, falar em flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Nesse sentido, julgados desta CORTE:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – FILHO – REINCIDÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Ante a reincidência, a existência de filho menor não justifica o reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida” (HC 196.919, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 24.5.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 254.315-AgR, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 1.001.362 - SP), reestabelecendo, em consequência, o acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 2056265-17.2025.8.26.0000) e determinando que sejam tomadas as providências cabíveis ao caso.
Cumpra-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente